Tribunal: TJES
Processo: 0001110-98.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001110-98.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY PRATTI e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA E PROCEDIMENTOS CORRELATOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de São Mateus e pela Defensoria Pública contra sentença que determinou o custeio de tratamento médico ao autor, sem condenar o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para garantir consulta com otorrinolaringologista e tratamento médico correlato; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (CF, art. 196) e constitui dever solidário dos entes federativos.

4. O Município tem legitimidade passiva para demandas relacionadas a consultas e tratamentos médicos inseridos na atenção básica do SUS, sendo inaplicável a tese da reserva do possível.

5. O STF, no Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), firmou que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo contra ente público que integra, devendo os valores serem destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

6. O STJ, no Tema 1076, autorizou a fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico for inestimável, como ocorre nas ações de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios, cabendo ao juiz direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

2. A tese da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial em matéria de saúde.

3. A Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais quando vencedora contra ente público, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

4. Nas ações de saúde, admite-se a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, em razão do caráter inestimável do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Pleno, j. 23.06.2021; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1363487/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001110-98.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY PRATTI, GABRIEL PRATTI CARARO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

VOTO

Trata-se de
recursos de
apelação cível interpost
os

pelo
Município de
São Mateus

e p
ela

Defensoria Pública

em face da
s
entença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

Vara
da
Infância e Juventude
d
e

São Mateus
/ES, que
julgou procedente
o pedido de

custeio e disponibilização
de
“
consulta com cirurgião otorrinolaringologista, bem como exames, cirurgias e tratamentos que o requerente necessitar”
,

deix
ando
de condenar
o

Estado do Espírito Santo
ao
pagamento
de
honorários advocatícios
.

Em seu recurso
(
fls. 107/110)
, a Defensoria
Pública requer
a condenação d
o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da FADEPES.

Já o
Município de
São Mateus
,

em suas razões (ID 14722088), pugna pela reforma da sentença, arguindo sua ilegitimidade passiva, eis que tratamentos especiais extrapolam os limites de responsabilidade do Município, recaindo ao Estado; além da necessidade de observância dos princípios da reserva do possível e da proporcionalidade.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade re
cursal, na forma do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conheço dos recursos e passo a analisá-los no mérito
.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS

No que se refere ao dever do Estado em fornecer adequado tratamento de saúde, questão que examino a título de remessa necessária, o artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

“
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

No caso dos autos
,

restou
comprovad
o o diagnóstico d
o
requerente de
doenças crônicas nas amígdalas e adenoides
,
havendo indicação de tratamento cirúrgico urgente pelo médico especialista que o acompanha,
conforme os laudos
e demais documentos

acostados à exordial
(
fls. 12/26
).

Acerca da condenação do Município de
São Mateus
, de igual modo irretocável a sentença, na medida que a responsabilidade dos entes públicos para garantir o acesso dos cidadãos à saúde é solidária. A propósito:

“
[...] o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.”(AgInt no REsp 1363487/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

N
ão obstante
o direito à saúde
seja
de responsabilidade solidária de todos os entes da federação,
em
interpretação sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento
de que a
condenação
deve ser direcionada
a
o ente responsável administrativamente
pela prestação, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Vejamos o acórdão firmado no julgamento do RE 855178 ED, em regime de
repercussão geral
(
TEMA 793
)
:

É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências

e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei)

No caso dos autos,
a tutela concedida em sentença consiste
em consulta com profissional médico especializado
,

tratamento padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS)
e, por conseguinte, inserido no espectro de competência material do
s Municípios
. É o que se extrai da
s
i
nformações prestadas
pel
o Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Justiça do
Estado d
o Espírito Santo – NAT-ES, em
parecer técnico de

fls. 30/31.

Desta forma, é dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana,
sendo insuficiente para afastá-lo a alegação genérica de insuficiência de recursos (tese da reserva do possível)
.
Assim se posicion
a
o nosso egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, estando elencado, ainda, dentre os direitos sociais pelo art. 6º da Constituição Federal. Neste quadro, é dever do Estado assegurar a saúde do cidadão, como resta estabelecido no art. 196 da CF⁄88, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 3. Considerando que a impetrante apresentou laudo emitido por médico da rede estadual de saúde dando conta da necessidade urgente de internação em UTI e da realização de exame, deve ser concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que providencie ditos procedimentos. 4. Em se tratando de direitos integrantes do chamado mínimo existencial, devem ser afastados os limites tradicionalmente colocados ao controle judicial de políticas públicas, como a reserva do possível e a ausência de disponibilidade orçamentária
. 5. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150048534, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016).

Diante de tais razões, tenho por escorreita a sentença que condenou o Município de São
Mateus
a custear o
tratamento de saúde do adolescente
,
incluída a consulta com cirurgião otorrinolaringologista e demais consultas, cirurgias e exames que o requerente necessitar
.

DA APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

No que tange à condenação em honorários, verifico que o d. juízo de origem afastou a
responsabilidade d
o
Estado do Espírito Santo

pelas verbas
de sucumbência,
em atenção
à Súmula 421 do STJ
.

Entrementes,
o
Supremo Tribunal Federal, apreciando o
T
ema nº 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ
, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Ademais, a aludida tese fixada no
T
ema nº 1.002/STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta egrégia 1ª Câmara Cível em sentido contrário,
também
com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Especificamente
quanto ao

quantum
da condenação, a

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076),
com o seguinte teor:
“
A

fix
ação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Neste contexto, entendo por bem
fix
ar

os honorários advocatícios de forma equitativa,
em atenção
à tese jurídica fixada pelo Tema nº 1076/STJ, uma vez que o objeto da presente ação se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa –
inestimável o proveito econômico.

Assim caminha a jurisprudência do Col. STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses,
não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1890101 RN 2020/0209822-5, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Diante do exposto,

CONHEÇO

de ambos os recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Município e

DAR
PROVIMENTO
ao
ap
elo da Defensoria
, reformando a r. sentença
e
condena
ndo

o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, de forma equitativa diante do
inestimável
valor da causa, no importe de R$
2
0
0
,00 (
duzentos

reais), com fulcro no artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, a ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Considerando a sucumbência recursal do Município, majoro os honorários advocatícios por ele devidos ao patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.